Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BENS. SISTEMA RENAJUD. BENS NÃO LOCALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. CANCELAMENTO RESTRIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada em face da sentença que extinguiu a execução em razão da não localização de bens penhoráveis em nome do devedor.
2. Alega o recorrente, em suas razões, que na execução movida em seu desfavor foi determinada a realização de diligências junto aos sistemas Sisbajud e Renajud a fim de localizar bens passíveis de penhora; que, ato contínuo, foi determinada a anotação de restrição sobre quatro bens registrados em seu nome no sistema Renajud; que os bens não foram localizados para que a penhora fosse efetivada; que apresentou proposta de acordo, que não foi aceita pelo credor; que o processo foi extinto pela inexistência de bens penhoráveis, contudo não foi determinada a liberação da restrição realizada junto ao sistema Renajud. Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja realizada a liberação da restrição anotada. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 49709990). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, ante a comprovação de sua hipossuficiência financeira. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual. Por esta razão, na falta de bens penhoráveis, não há como dar prosseguimento em qualquer ação de execução perante os Juizados Especiais Cíveis, incidindo, na hipótese, o disposto no parágrafo 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95, que estabelece: "Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor".
5. Do mesmo modo, a doutrina se firma no sentido de que a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor "constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52). Assim, extinta a execução, havendo a posteriori a localização de bens passíveis de penhora, aptos à satisfação do débito, ou a demonstração da modificação da situação financeira do devedor, fica facultado ao credor requerer o desarquivamento do feito a fim de dar prosseguimento aos atos executórios.
6. Por sua vez, a restrição à circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional. 6.1. Da análise do que consta nos autos, verifica-se que foi determinada a inclusão da restrição de circulação de quatro veículos registrados em nome do devedor junto ao sistema Renajud, em12/06/2023, ID. 49709982. 6.2. Em 20/06/2023, o processo foi extinto sob o fundamento da inexistência de bens passíveis de penhora, ID. 49709985, contudo não houve a determinação da liberação das anotações de restrições realizadas no sistema Renajud. O exequente não se insurgiu quanto à extinção do processo. 6.3. A restrição de um dos veículos foi cancelada após decisão proferida em ação de Embargos de Terceiro, proposta pelo adquirente de um dos veículos objeto de restrição, que tramitou no mesmo Juízo, ID. 49709989. O recorrente pugnou pelo prosseguimento do recurso, ante o interesse da liberação da restrição dos demais veículos (ID. 49709998). 6.4. Sendo assim, tendo em vista a extinção e iminente arquivamento dos autos do processo de execução, não se justifica a manutenção da anotação de restrição junto ao Renajud dos demais veículos mencionados.
7. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada tão somente para determinar o cancelamento das restrições pendentes junto ao sistema Renajud sobre os veículos registrados em nome do recorrente: SHINERAY/50Q, placa SGN5D08/DF; FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, placa JIR2029/DF; VW/GOL 1000, placa KFR8910 RN.
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.